Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-57.2025.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
CITAÇÃO
INVÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
ADESÃO AO SISTEMA DE MENSAGENS.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação
Declaratória de Nulidade, na qual se
buscava anular os atos processuais da
Representação por Conduta Vedada nº
0600063-79.2024.6.16.0163, em razão da
alegada nulidade da citação.
2. O recorrente alega que a citação foi
recebida
pelo
Procurador-Geral
do
Município, que não o representava, e que a
citação por meio do aplicativo SZ Chat do
TRE/PR não observou os requisitos legais.

Num. 44722830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a validade da citação realizada por
meio do aplicativo SZ Chat do Tribunal
Regional
Eleitoral
do
Paraná,
em
representação
por
conduta
vedada
submetida ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, considerando a
alegação de ausência de adesão do
recorrente ao sistema de mensagens e o
período em que a citação foi realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação recebida pelo Procurador-Geral
do Município não se estende ao recorrente
na condição de candidato.
5. A Resolução TSE nº 23.608/2019
estabelece que a citação por mensagem
instantânea é válida no período de 15 de
agosto a 19 de dezembro, o que não
ocorreu no caso.
6. A citação por meio da ferramenta SZ
Chat do TRE/PR exige prévia adesão do
destinatário ao sistema de comunicação,
conforme
a
Resolução
TRE/PR
n.
825/2020, o que não restou demonstrado
nos autos.
7. A ausência de observância dos requisitos
legais para a citação por meio eletrônico
acarreta a nulidade dos atos processuais
subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar procedente a
Ação Declaratória de Nulidade, com a
decretação de nulidade de todos os atos
processuais
realizados
nos
autos
n.
0600063-79.2024.6.16.0163, a partir da
citação do recorrente. Determinado o
desarquivamento dos autos para retomada

Num. 44722830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/lis

Inteiro teor:
18/09/2025
Número: 0600004-57.2025.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Retardamento ou Não-Publicação de Decisões, Citações ou Intimações da Justiça
Eleitoral, Garantia de Autoridade de Decisão do Tribunal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600004-57.2025.6.16.0163,
que julgou improcedente o pedido formulado na presente Ação Declaratória de Nulidade, mantendo
integralmente os efeitos da sentença proferida nos autos do Processo nº 0600063-
79.2024.6.16.0163. (Ação Declaratória de Nulidade com pedido liminar ajuizada por Élcio Jaime da
Luz em face da sentença proferida nos autos nº 0600063-79.2024.6.16.0163. Alega-se que no dia
26/07/2024, o Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal de Quedas do Iguaçu propôs
representação por conduta vedada com pedido de antecipação liminar da tutela em face do
Requerente Élcio e do Município de Quedas do Iguaçu. Em face disso, o Juízo deferiu o pedido
liminar formulado, bem como determinou que os representados fossem notificados para,
querendo, apresentarem defesa, na sequência, foi assim certificado nos autos: "em decorrência de
ausência de envio da comunicação... O sistema não transmitiu a mensagem encaminhada, motivo
pelo qual remeti a determinação através do contato pessoal do Representado Élcio Jaime da Luz".
Ainda, conforme anexo da referida certidão foi notificado pessoalmente o Procurador-Geral do
Município de Quedas do Iguaçu, Antônio Martinello, representando apenas a Municipalidade, que
encaminhou a seguinte resposta: "Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para
informá-lo de que o Município de Quedas do Iguaçu atendeu às determinadas contidas na decisão
encaminhada pela Justiça Eleitoral da Comarca, quanto a remoção de notícias na página da
Prefeitura Municipal, conforme pode ser verificado nas imagens que seguem em anexo a esta e-
mail. Sendo o que tenho para informar no momento, apresento os protestos de respeito e cordial
apreço. ". Porém, não foi oferecida defesa na sobredita ação, que foi julgada procedente "Ante o
exposto, julgo procedente a representação feita por Movimento Democrático Brasileiro - Executiva
Municipal de Quedas do Iguaçu em face de Élcio Jaime e Município de Quedas do Iguaçu/PR, para
confirmar a liminar anteriormente deferida de retirada dos conteúdo do site oficial da Prefeitura e,
com fundamento no artigo 73, §4º, da Lei n. 9.504/1997, aplicar ao representado Élcio Jaime multa
no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Sucede que, somente depois do trânsito em julgado, o Élcio
tomou conhecimento da mencionada representação, quando foi intimado para pagamento da
condenação. Então, como ora Requerente Élcio nunca foi citado para apresentar defesa naqueles
autos, bem como não houve oportunidade de manifestação acerca de qualquer ilegalidade, é
inarredável que ele não pode ser validade condenado, uma vez que a lide está contaminada de
nulidade absoluta.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ELCIO JAIME DA LUZ (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722830
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44722830 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.213
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL 0600004-57.2025.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu
– PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELCIO JAIME DA LUZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE.
CITAÇÃO
INVÁLIDA.
AUSÊNCIA
DE
ADESÃO AO SISTEMA DE MENSAGENS.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação
Declaratória de Nulidade, na qual se
buscava anular os atos processuais da
Representação por Conduta Vedada nº
0600063-79.2024.6.16.0163, em razão da
alegada nulidade da citação.
2. O recorrente alega que a citação foi
recebida
pelo
Procurador-Geral
do
Município, que não o representava, e que a
citação por meio do aplicativo SZ Chat do
TRE/PR não observou os requisitos legais.

Num. 44722830 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar a validade da citação realizada por
meio do aplicativo SZ Chat do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, em representação por conduta vedada
submetida ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990, considerando a
alegação de ausência de adesão do
recorrente ao sistema de mensagens e o
período em que a citação foi realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação recebida pelo Procurador-Geral
do Município não se estende ao recorrente
na condição de candidato.
5. A Resolução TSE nº 23.608/2019
estabelece que a citação por mensagem
instantânea é válida no período de 15 de
agosto a 19 de dezembro, o que não
ocorreu no caso.
6. A citação por meio da ferramenta SZ
Chat do TRE/PR exige prévia adesão do
destinatário ao sistema de comunicação,
conforme
a
Resolução
TRE/PR
n.
825/2020, o que não restou demonstrado
nos autos.
7. A ausência de observância dos requisitos
legais para a citação por meio eletrônico
acarreta a nulidade dos atos processuais
subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para julgar procedente a
Ação Declaratória de Nulidade, com a
decretação de nulidade de todos os atos
processuais
realizados
nos
autos
n.
0600063-79.2024.6.16.0163, a partir da
citação do recorrente. Determinado o
desarquivamento dos autos para retomada

Num. 44722830 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
da tramitação com a repetição da citação e
abertura de prazo para defesa.

Tese de Julgamento: 1. A citação por meio
de aplicativo de mensagens, em representação por conduta vedada
submetida ao rito do art. 22 da Lei
Complementar
nº
64/1990,
exige
a
observância dos requisitos estabelecidos
nos normativos específicos, como a prévia
adesão do destinatário ao sistema de
comunicação.
2.
A
ausência
de
comprovação da adesão do destinatário ao
sistema de mensagens utilizado para a
citação acarreta a nulidade dos atos
processuais subsequentes.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 64/1990,
art. 22; Lei 9.504/1997, art. 73, IV, "b";
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 11;
Resolução TRE/PR n. 825/2020, art. 5º;
Resolução/CNJ nº 354/2020, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
REl nº060002995, Rel. Des. Eleitoral Jose
Rodrigo
Sade,
Publicação:
DJE,
10/12/2024; TRE-PE, REl nº060003486,
Rel.
Des.
Rodrigo
Cahu
Beltrão,
Publicação: DJE, 30/07/2024; TRE-PE, REl
nº060003219, Rel. Des. Rodrigo Cahu
Beltrao, Publicação: DJE, 02/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44722830 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elcio Jaime da Luz em face da sentença proferida
pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, a qual julgou improcedente a Ação
Declaratória de Nulidade proposta pelo ora recorrente, em que pretendia o reconhecimento da
nulidade de sua citação e consequente anulação dos atos praticados nos autos nº 0600063-
79.2024.6.16.0163, em foi julgada procedente a Representação por Conduta Vedada,
condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 com fundamento no art. 73, § 4º,
da Lei nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais, sustentou que equivocadamente a sentença reconheceu como válida
a citação do recorrente, todavia o recorrente não foi citado. Aduziu que: a) a única citação foi
recebida pelo Procurador-Geral do Município de Quedas do Iguaçu, Antonio Martinello, sendo que
este representava apenas o município; b) o Procurador-Geral do Município, enquanto investido no
cargo, não pode exercer a advocacia privada, no termos da Lei Municipal n. 710/2010; c) “o mero
envio para número de aparelho celular cadastrado em nome do Recorrente (id. 128785795) sem
qualquer comprovação de recebimento, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, não é
suficiente”; d) a falta de citação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV,
da Constituição Federal). Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de ser anulada a
sentença condenatória, por nulidade absoluta em razão da ausência de citação válida e a
correspondente decretação de nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação
inválida no processo n. 0600063-79.2024.6.16.0163. Requer ainda que a Ação Declaratória seja
julgada procedente, “com o respectivo retorno dos autos para prosseguimento do feito, nos
termos da legislação de regência.”
Nesta instância a D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, afirmando validade da intimação do recorrente por meio de
mensagens encaminhadas “nos dias 29 e 30 de julho de 2024 por meio da ferramenta oficial SZ
Chat, vinculada ao sistema de comunicação institucional do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. As comunicações foram direcionadas aos números (41) 99666-3620 e (46) 99988-8915. “
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Na espécie trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, a qual julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade
proposta pelo recorrente.

Num. 44722830 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
Na origem, o recorrente ingressou com Ação Declaratória de Nulidade, com objetivo de anular
todos os atos praticados nos Autos n. 0600063-79.2024.6.16.0163, que trata de Representação
por Conduta Vedada com pedido de antecipação liminar de tutela ajuizada pelo órgão Municipal
do Movimento Democrático Brasileiro –MDB, a partir de sua citação, que alega não ter se
efetivado.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença seria equivocada, pois, nos Autos
n. 0600063-79.2024.6.16.0163, a única citação havida “foi recebida pelo Procurador-Geral do
Município de Quedas do Iguaçu, Antonio Martinello, representando apenas o município”. E o
Procurador não é o representante legal do recorrente, na condição de candidato, pois o cargo de
Procurador-Geral do Município exige dedicação exclusiva, impossibilitando o exercício da
advocacia privada, nos termos da Lei Municipal n. 710/2010, que em seu art. 5º estabelece:

Art. 5º. O Procurador-Geral do Município será escolhido dentre advogados
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e ocupará cargo de
provimento em comissão nomeado a livre escolha do Prefeito Municipal, com
prerrogativas de Secretário Municipal.
(...)
§ 2º. Durante o período da investidura, o Procurador-Geral do Município terá
dedicação da advocacia exclusiva para o cargo e função que vier a exercer, não
podendo atuar na advocacia privada, em preceito ao art. 29 da Lei Federal nº.
8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).

Aduziu o recorrente que não foi observado o rito estabelecido no art. 22 da Lei Complementar
64/90, acrescentando que, conforme a doutrina, a citação deve ocorrer preferencialmente de
modo pessoal. Sustentou que o mero envio de mensagem para número de aparelho celular
cadastrado em nome do Recorrente, sem qualquer comprovação de seu recebimento, não se
mostra suficiente para comprova a citação, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo. Assim,
consequentemente, a ausência de citação conduziu “a flagrante violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal).”
Em sua manifestação, a D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando a validade da citação do recorrente por meio de encaminhamento de
mensagens de intimação ao recorrente nos dias 29 e 30 de julho de 2024, “com utilização da
ferramenta oficial SZ Chat, vinculada ao sistema de comunicação institucional do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná. As comunicações foram direcionadas aos números (41) 99666-
3620 e (46) 99988-8915.”
Acrescentou ainda que:
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, reforçou a legitimidade dos canais utilizados. Com base em três
ocorrências distintas, quais sejam, o Inquérito Policial nº 0001812-87.2024.8.16.0140 (25/03/2025), o
Inquérito Policial nº 0002569-18.2023.8.16.0140 (20/10/2023) e o Termo Circunstanciado nº 0002192-
13.2024.8.16.0140 (24/07/2024), destacou que o número (46) 99988-8915 foi fornecido pelo próprio

Num. 44722830 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
recorrente como seu número pessoal de contato, inclusive em momentos bastante próximos aos atos
processuais aqui questionados.
O parquet concluiu que, diante da regularidade e atualidade desse número, a
intimação realizada por meio dele deve ser considerada válida, não se
verificando nulidade. Enfatizou-se também que, se houve omissão do
destinatário quanto à leitura da mensagem ou ao acesso ao conteúdo
disponibilizado, essa conduta não descaracteriza a cientificação válida,
principalmente porque houve tentativa por mais de um número, com
comprovação técnica do envio pelas ferramentas oficiais deste Tribunal
Regional”

Compulsando estes autos, verifica-se que, atendendo ao requerimento do Ministério Público
contido no ID 44573257, a Chefia do Cartório Eleitoral certificou que intimou o recorrente Elcio
Jaime da Luz através da ferramenta SZ Chat do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tendo
enviado mensagem ao mesmo, no dia 29.07.2024 pelo número (41)996663620 e no dia
30.07/2024 foi enviada intimação para o número (46)999888915 por duas vezes.
Informou ainda o link de acesso ao documento relativo à intimação, bem como juntou aos autos a
imagem das intimações:

Num. 44722830 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07

Pois bem.
Restou inconteste que a citação recebida pelo Procurador Geral do Município efetivou apenas a
citação do Município, não sendo extensiva ao recorrente na condição de candidato.
É certo que, como demonstrado pelo recorrente, o Procurador do Município não é o representante
legal do recorrente na condição de candidato, e, nos termos da Lei Municipal n. 710/2010, o cargo
de Procurador-Geral do Município exige dedicação exclusiva, impossibilitando o exercício da
advocacia privada.
Assim, resta analisar a validade da citação realizada pelo Cartório Eleitoral por meio da
ferramenta SZ Chat do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.
Inicialmente, destaco que a Resolução TSE nº 23.608/19 que dispõe sobre representações,
reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na Lei nº 9.504/1997 para as eleições, em
seu art. 11 estabelece:

Num. 44722830 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se
realizarem as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a
citação será realizada, independentemente da data de autuação do
feito: (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo
Civil ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º
Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº
23.672/2021)
II - quando dirigida a pessoa diversa das indicadas no inciso I deste artigo, no
endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Civil.
§ 1º Aplica-se ao inciso I deste artigo o disposto no art. 12, § 2º, II e III e §§ 3º a 5º, desta Resolução.
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações
submetidas ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 ,
nas quais a citação observará exclusivamente o disposto no Código de
Processo Civil.
(...)
No caso, as mensagens de citação foram encaminhadas ao recorrente nos dias 29 e 30 de julho
de 2024, ou seja, antes do período autorizado no normativo.
Além disso, como se depreende da inicial dos Autos nº 0600063-79.2024.6.16.0163, cuida-se de
Representação por Conduta Vedada, proposta com fundamento no art. 73 , IV , “b” , da Lei
9.504/97, submetida ao procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Contudo, conforme certificado, a citação se deu por meio da ferramenta SZ Chat do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, cuja aplicação decorre da Resolução TRE/PR n. 825/2020, que
regulamenta a utilização de serviços de mensagens instantâneas.
Todavia, o procedimento adotado pelo cartório não se revestiu de requisito essencial necessário a
validar a citação do recorrente, exigido no art. 5º do citado normativo, de seguinte teor:
Art. 5º Nos processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a
comunicação ou a intimação de candidatos, de partidos políticos, de
coligações, de emissoras de rádio e de televisão, de provedores de aplicações
de internet e de advogados, serão consideradas válidas quando observarem as
regras estabelecidas nos normativos específicos.
Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período
eleitoral, as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a
esse sistema de comunicação para serem consideradas válidas com o envio
e recebimento no número informado no respectivo termo de adesão ou em
procuração com essa finalidade. (grifamos)

Num. 44722830 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07

Ocorre que, no caso dos autos, não restou demonstrado que o recorrente tenha aderido ao
procedimento, na forma exigida no artigo acima citado.
Note-se que conforme certidão de ID 122591588 dos autos 0600063-79.2024.6.16.0163, para a
realização do ato de citação pelo aplicativo WhatsApp, foram utilizados dados disponibilizados
no no sistema ELO.
Ainda que o Ministério Público tenha informado que em outros procedimentos (Inquérito Policial
nº 0001812-87.2024.8.16.0140, (25/03/2025), Inquérito Policial nº 0002569-18.2023.8.16.0140
(20/10/2023) e o Termo Circunstanciado nº 0002192-13.2024.8.16.0140 (24/07/2024)) o
recorrente tenha recebido intimações por número de telefone por ele indicado, é certo que
perante a Justiça Eleitoral não houve a formalização da adesão de que trata o parágrafo único do
art 5º da Resolução TRE PR n. 825/2020.
Acrescente-se ainda que sequer foram adotadas as formalidades do art. 10 da Resolução/CNJ nº
354, de 18 de novembro de 2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de
ordem judicial e dá outras providências:
Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por:
I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com
os respectivos dia e hora de ocorrência; ou
II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou
conhecimento do teor da comunicação.
A Jurisprudência é uníssona no sentido de que a validade citação realizada por meio de aplicativo
de mensagens exige observância dos requisitos estabelecidos nos normativos a fim de assegurar
a ciência inequívoca do recebimento pelo destinatário.
Confira-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO
ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POR MENSAGEM VIA
WHATSAPP FORA DO PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ADESÃO DA CANDIDATA AO
MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO
.I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Jocimari Aparecida Bonifácio Furlan e Rodrigo Miotto contra sentença
que julgou improcedente a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) visando à anulação do julgamento
das contas de campanha de 2020 como não prestadas. Alegam nulidade da citação realizada por meio de
WhatsApp fora do período eleitoral e sem adesão prévia da candidata a esse método de comunicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada por aplicativo de mensagens
fora do período eleitoral e sem adesão expressa da candidata, bem como os efeitos dessa nulidade sobre os
atos processuais subsequentes.

Num. 44722830 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019, ajustada pela Resolução TSE nº 23.624/2020, previa a citação por
WhatsApp apenas no período eleitoral de 26/09 a 18/12/2020. Fora desse período, a citação eletrônica exigia
adesão expressa do destinatário, conforme a Resolução TRE-PR nº 852/2020.
4. No caso em análise, a citação da candidata Jocimari Aparecida Bonifácio Furlan foi realizada em
09/06/2022 por WhatsApp, sem adesão prévia ao uso desse meio eletrônico, o que viola o procedimento
previsto e acarreta a nulidade da citação.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de citação válida causa prejuízo insuperável ao
prestador de contas, impondo a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença que julgou
as contas como não prestadas.
6. A nulidade da citação implica a necessidade de desarquivar os autos e reiniciar a tramitação regular do
processo, a partir de nova citação válida, para assegurar o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por WhatsApp fora do período eleitoral, sem adesão expressa do destinatário, é inválida e
implica a nulidade dos atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que julgou as contas não
prestadas.
2. Deve-se retomar a tramitação processual com a realização de citação válida e adotar as providências
necessárias para a baixa de eventuais anotações relativas à não prestação de contas
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98; Resolução TSE nº 23.624/2020, art. 7º; Resolução TRE-PR nº
852/2020, art. 5º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl 060002747, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
22/11/2023; TRE-PR, REl nº 060115790, rel. Des. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, publ.
26/07/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060002995, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE - DJE, 10/12/2024.)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. MULTA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR WHATSAPP. NULIDADE DA CITAÇÃO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1.A citação por WhatsApp deve cumprir requisitos específicos, sendo necessária a certeza de que o
destinatário recebeu a comunicação. Essa ausência inviabiliza a validade do ato, comprometendo não só a
sua ciência inequívoca do representado como também a sua possibilidade de defesa.
2.Provimento do Recurso anulando a sentença para regular processamento.

Num. 44722830 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07
(Recurso Eleitoral nº060003486, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Cahu Beltrão, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 30/07/2024.)

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
EXTEMPORÂNEA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INVALIDADE. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A citação realizada por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, sem confirmação expressa de
recebimento e identificação clara do destinatário, é considerada inválida por não garantir a ampla defesa e o
contraditório da parte citada.
2. A Resolução TSE nº 23.608/2019 e a Resolução CNJ nº 354/2020 estabelecem requisitos específicos
para a validade da citação por meios eletrônicos, como a confirmação de leitura e a identificação do
destinatário. A ausência desses elementos invalida a citação, comprometendo a formalidade essencial do
processo.
3. Provimento do recurso. Sentença anulada e autos retornados à 38ª Zona Eleitoral para regular
processamento do feito e apresentação de defesa pela recorrente.

Recurso Eleitoral em Representação nº060003219, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Cahu Beltrao,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 02/08/2024.
Nestas condições, o voto é pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando
procedente a Ação Declaratória de Nulidade.

DISPOSITIVO
Ante ao exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a
sentença proferida na origem ,e assim, julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade, com a
decretação de nulidade de todos os atos processuais realizados nos autos n. 0600063-
79.2024.6.16.0163, a partir da citação do recorrente.
Em decorrência, determino o desarquivamento dos Autos 0600063-79.2024.6.16.0163, para
retomada de sua tramitação com a repetição da citação e consequente abertura de prazo para
oferecimento de defesa, e demais providências pertinentes.
É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44722830 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402988300000043661142
Número do documento: 25091515402988300000043661142
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/09/2025 13:17:07

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO CIVEL (11548) Nº 0600004-57.2025.6.16.0163 - Quedas do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: ELCIO
JAIME DA LUZ - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025